Tribunal: TJDFT
Processo: 0001071-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001071-26.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VETORIAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. REAJUSTES NÃO OBSERVADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. I. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, por meio do instituto do reajustamento, é prevista nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993. II. Evidenciado que os reajustes convencionados não foram devidamente aplicados durante as prorrogações contratuais que se sucederam, deve ser reconhecido ao contratado direito subjetivo à sua percepção. III. Aditivos celebrados por ocasião de cada prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo não elidem o reajuste pactuado, sobretudo quando ressalvam expressamente as condições do contrato originário. IV. Nos contratos administrativos prevalece o índice de correção monetária ajustado, nos termos do artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93. V. Remessa necessária e apelação desprovidas. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024